Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-75.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009442-75.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 00.964.882/0001-05 (APELADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA SOUSA - CPF: 617.131.551-68 (APELADO), CLEBER DA SILVA SOUSA - CPF: 617.131.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES. IPTU. IMÓVEIS VAGOS OU NÃO EDIFICADOS. PRESUNÇÃO DE VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO FISCO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Barra do Garças e Região, reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e afastou a incidência de IPTU sobre os imóveis urbanos de inscrições cadastrais n.o 10201203070003 e n.o 30214335620003, relativamente aos exercícios de 2020 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa necessária deve ser conhecida quando o valor atribuído à causa é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3o, III, do CPC; e (ii) estabelecer se a circunstância de imóveis pertencentes a entidade sindical dos trabalhadores estarem vagos ou sem edificação afasta, por si só, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativamente ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária não é cabível quando o valor atribuído à causa é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, aplicável às sentenças proferidas contra Municípios que não constituam capitais dos Estados.

4.

A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal alcança o patrimônio, a renda e os serviços das entidades sindicais dos trabalhadores sem fins lucrativos, desde que relacionados às suas finalidades essenciais e atendidos os requisitos legais.

5.

A condição de o imóvel estar vago ou sem edificação não afasta, por si só, a imunidade tributária, pois a presunção de vinculação do bem às finalidades institucionais milita em favor da entidade imune.

6.

O Fisco tem o ônus de demonstrar, mediante prova concreta, que o imóvel pertencente à entidade imune está destinado a finalidade estranha aos objetivos institucionais, sofre exploração incompatível, envolve distribuição indevida de renda ou descumpre os requisitos legais aplicáveis.

7.

A ausência de contrato de locação vigente, de obra iniciada ou de ocupação atual não equivale, isoladamente, à demonstração de desvio de finalidade ou de utilização incompatível com os objetivos institucionais do sindicato.

8.

A destinação de imóvel à locação, com reversão da renda às atividades essenciais da entidade, ou à futura construção de centro de treinamento para atendimento da categoria profissional, pode manter a vinculação do bem às finalidades essenciais da entidade sindical.

9.

A Súmula Vinculante n.o 52 reforça que a locação de imóvel pertencente às entidades referidas no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal não descaracteriza a imunidade ao IPTU quando os aluguéis são aplicados nas atividades essenciais da entidade.

10.

O art. 111 do Código Tributário Nacional não fundamenta interpretação restritiva da imunidade constitucional, pois a imunidade decorre diretamente da Constituição Federal e opera como limitação ao poder de tributar, não se confundindo com isenção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Remessa necessária não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de edificação ou de uso físico imediato de imóvel pertencente a entidade sindical dos trabalhadores não afasta, por si só, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 2. O Fisco deve comprovar concretamente a destinação incompatível do imóvel com as finalidades essenciais da entidade imune para afastar a imunidade tributária. 3. A imunidade constitucional não se submete à interpretação restritiva prevista no art. 111 do Código Tributário Nacional para hipóteses de isenção ou exclusão legal do crédito tributário.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”, e § 4o; CTN, arts. 14 e 111, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.037.290 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.08.2017, DJe 04.09.2017; STF, Súmula Vinculante n.o 52.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Barra do Garças e Região, reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, afastando-se a incidência de IPTU sobre os imóveis urbanos de inscrições cadastrais n.o 10201203070003 e n.o 30214335620003, relativamente aos exercícios de 2020 a 2023.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a imunidade tributária conferida às entidades sindicais não possui caráter automático, sendo indispensável a demonstração concreta de que o patrimônio, a renda ou os serviços estejam vinculados às finalidades essenciais da entidade beneficiária.

Afirma que as imunidades tributárias constituem exceção à regra geral de tributação e, por essa razão, devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Defende, ainda, que o art. 150, § 4o, da Constituição Federal limita o alcance da imunidade ao patrimônio efetivamente relacionado às finalidades essenciais da entidade, o que, segundo alega, não teria sido comprovado no caso concreto.

Aduz que os imóveis objeto da controvérsia consistem em lotes vagos, sem edificação, sem utilização para atividades sindicais, sem geração comprovada de renda no período questionado e sem destinação concreta ou atual às finalidades institucionais do sindicato.

Argumenta que a mera expectativa de uso futuro, consistente em eventual locação de um dos imóveis ou construção posterior de centro de treinamento em outro, não seria suficiente para afastar a incidência do IPTU.

Assevera que o Apelado não demonstrou a utilização efetiva dos bens, tampouco a percepção de renda revertida às suas finalidades essenciais ou a existência de atividade institucional concreta vinculada aos imóveis durante os exercícios de 2020 a 2023. Assim, entende que o reconhecimento da imunidade, nas circunstâncias dos autos, ampliaria indevidamente o alcance da norma constitucional e acarretaria prejuízo à arrecadação municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença, reconhecendo-se a incidência do IPTU sobre os imóveis indicados e declarando-se a validade e exigibilidade dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2020 a 2023. Subsidiariamente, requer a apreciação da matéria em reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 355619863)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o Município de Barra do Garças insurge-se contra sentença, em que foi reconhecida a imunidade tributária do sindicato, ora Apelado, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, afastando-se a incidência de IPTU sobre os imóveis urbanos de inscrições cadastrais n.o 10201203070003 e n.o 30214335620003, relativamente aos exercícios de 2020 a 2023.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Barra do Garças e Região em face do Município de Barra do Garças, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária em relação ao IPTU incidente sobre os imóveis de inscrições cadastrais n.o 10201203070003 e n.o 30214335620003, relativamente aos exercícios de 2020 a 2023.

Na petição inicial, a parte autora afirmou ser entidade sindical sem fins lucrativos, integrante do Sistema Confederativo da Representação Sindical dos Trabalhadores no Comércio, sustentando preencher os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional e fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Alegou que, embora tenha formulado requerimento administrativo perante o Município, a imunidade foi reconhecida apenas em relação a imóveis edificados, tendo sido indeferida quanto aos imóveis objeto da demanda sob o fundamento de que se tratariam de lotes vagos ou não edificados.

Sustentou, contudo, que a ausência de edificação não seria suficiente para afastar a imunidade tributária, uma vez que os bens estariam vinculados às finalidades essenciais da entidade sindical.

Aduziu que o imóvel localizado na Avenida Senador Valdon Varjão, no Setor Industrial, estaria destinado à locação, com reversão integral das rendas às atividades institucionais do sindicato, enquanto o imóvel localizado no Loteamento Jardim Nova Barra estaria destinado à construção de centro de treinamento integrado para atendimento dos empregados do comércio.

Citado, o Município apresentou manifestação nos autos, acompanhada de documentos relativos aos imóveis e às Certidões de Dívida Ativa, sustentando, em síntese, a legitimidade da cobrança do IPTU sobre os lotes não edificados.

A parte autora, por sua vez, apresentou impugnação, reiterando os argumentos deduzidos na inicial, especialmente quanto à presunção de vinculação dos bens às finalidades essenciais da entidade e à impossibilidade de afastamento da imunidade pelo simples fato de os imóveis estarem vagos ou sem edificação.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para:

a)
RECONHECER o direito do autor à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, em relação aos imóveis com inscrições cadastrais n° 10201203070003 e 30214335620003;

b)
DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária referente aos IPTUs dos exercícios de 2020 a 2023 dos imóveis acima mencionados;

c)
DETERMINAR a inexigibilidade dos créditos tributários referente aos débitos de IPTU, dos anos de 2020 a 2023, dos imóveis inscritos sob as inscrições n° 10201203070003 e 30214335620003.

Condeno o Município réu ao pagamento de custas processuais, se devidas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496, I, do CPC). [...]”

Contra essa sentença, o Município de Barra do Garças, interpôs este Recurso de Apelação.

De início, quanto ao reexame necessário consignado na sentença, observo que o valor atribuído à causa é de R$ 38.050,00, montante inferior ao limite previsto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, aplicável às sentenças proferidas contra Municípios que não constituam capitais dos Estados.

Assim, não conheço da remessa necessária. De todo modo, a controvérsia devolvida a esta instância será integralmente examinada em razão da apelação interposta pelo ente municipal.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a definir se a circunstância de os imóveis pertencentes à entidade sindical estarem vagos ou sem edificação, por si só, afasta a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativamente ao IPTU dos exercícios de 2020 a 2023.

O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais dos trabalhadores, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que a imunidade compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas.

No caso, não há controvérsia relevante quanto à natureza jurídica da parte autora, que é entidade sindical dos trabalhadores, tampouco quanto à titularidade dos imóveis objeto da demanda.

A insurgência do Município concentra-se, essencialmente, na alegação de que os bens seriam lotes vagos, sem edificação e sem utilização atual em atividades sindicais, o que, segundo sustenta, impediria o reconhecimento da imunidade.

Todavia, tal fundamento não se revela suficiente para infirmar a sentença.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que a condição de o imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é bastante, por si só, para afastar a imunidade tributária, incumbindo ao Fisco demonstrar que o bem não se encontra afetado, direta ou indiretamente, às finalidades essenciais da entidade beneficiária.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade”, bem como que “a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade”, cabendo ao Fisco o ônus de elidir tal presunção mediante prova em contrário.

Veja-se:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade . Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade . Ônus da prova. 1.
A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes
. 2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. 3 . Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art . 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. ( ARE 1037290 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017) (STF - AgR ARE: 1037290 DF - DISTRITO FEDERAL 0093570-95.2005 .8.07.0001, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-198 04-09-2017) (destaquei)

No mesmo sentido, a Corte Suprema, ao apreciar a matéria em precedentes envolvendo a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, reconheceu que a não utilização temporária do imóvel deflagra situação de neutralidade, não constituindo, isoladamente, fato impeditivo ao gozo da imunidade constitucional. Confira-se:

EMENTA IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IPTU . IMÓVEL VAGO. FINALIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA . PRECEDENTES. 1. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. 2 . A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 3. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou entidades que se socorrem da norma constitucional. 4 . Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 5.
A não utilização temporária do imóvel deflagra uma neutralidade, não atentando contra os requisitos autorizadores da imunidade
. Precedentes da Corte. 6. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 674339 SP, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014) (destaquei)

Esse entendimento se harmoniza com a própria natureza jurídica da imunidade tributária, que não se confunde com isenção ou benefício fiscal ordinário, mas constitui limitação constitucional ao poder de tributar, instituída para resguardar valores constitucionalmente relevantes. Por isso, embora a imunidade não seja irrestrita, sua interpretação não pode ser conduzida de modo a esvaziar a proteção conferida às entidades expressamente contempladas pelo texto constitucional.

No caso concreto, o Município reconheceu administrativamente a imunidade em relação a imóveis edificados do Sindicato, tendo indeferido o pedido apenas quanto aos imóveis não edificados ou vagos, sob o fundamento de que não possuiriam relação com as atividades essenciais da entidade.

Essa circunstância revela que a controvérsia não se funda em eventual desvio de finalidade, distribuição de patrimônio, exploração incompatível ou descumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, mas na ausência de edificação ou de uso físico imediato dos bens.

Ocorre que tal premissa não se sustenta à luz da orientação jurisprudencial acima referida.

A parte autora demonstrou que o imóvel de inscrição cadastral n.o 10201203070003, localizado na Avenida Senador Valdon Varjão, no Setor Industrial, está destinado à locação, com reversão da renda às atividades essenciais do Sindicato.

Também indicou que o imóvel de inscrição cadastral n.o 30214335620003, localizado no Loteamento Jardim Nova Barra, está destinado à construção de centro de treinamento integrado para atendimento dos empregados do comércio.

Ainda que tais destinações não tenham se concretizado integralmente no período discutido, não se pode concluir, automaticamente, pela inexistência de vinculação às finalidades essenciais da entidade.

A ausência de contrato de locação vigente, de obra iniciada ou de ocupação atual não equivale, por si só, à demonstração de desvio de finalidade ou de utilização incompatível com os objetivos institucionais do sindicato.

Com efeito, a destinação patrimonial de uma entidade sindical não se limita ao uso físico imediato do imóvel como sede administrativa ou espaço de atendimento direto. Também podem integrar suas finalidades essenciais os bens mantidos para viabilizar receitas destinadas à manutenção da entidade, bem como aqueles reservados a projetos institucionais vinculados à assistência, capacitação, representação ou atendimento da categoria profissional representada.

Nesse ponto, convém lembrar que a Súmula Vinculante n.o 52 estabelece que, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais da entidade.

Assim, se a própria locação a terceiros não descaracteriza a imunidade, com maior razão a mera intenção de locação, desacompanhada de prova de desvio de finalidade, não pode justificar a incidência automática do IPTU.

Da mesma forma, quanto ao imóvel destinado à futura implantação de centro de treinamento, a inexistência de edificação atual não basta para afastar a imunidade, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que o bem esteja edificado ou em uso contínuo para que subsista a presunção de vinculação às finalidades essenciais da entidade imune.

A tese recursal, ao exigir uso atual, edificação, renda já percebida ou contrato de locação formalizado como condições indispensáveis ao reconhecimento da imunidade, acaba por acrescentar requisitos não previstos no texto constitucional, restringindo indevidamente a garantia assegurada às entidades sindicais dos trabalhadores.

Não se ignora que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal deve estar vinculada às finalidades essenciais da entidade. Contudo, para afastá-la, caberia ao Município demonstrar, de maneira concreta, que os imóveis estavam destinados a finalidade estranha aos objetivos institucionais do Sindicato, que havia exploração econômica incompatível, distribuição indevida de renda ou descumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Essa prova não foi produzida.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que a negativa administrativa e a insurgência recursal foram estruturadas sobre a circunstância de os imóveis serem lotes vagos ou não edificados, fundamento que, isoladamente, não autoriza a cobrança do IPTU de entidade abrangida pela imunidade constitucional.

Também não prospera a invocação do art. 111 do Código Tributário Nacional como fundamento para interpretação restritiva da imunidade. O referido dispositivo trata da interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. A imunidade, diversamente, decorre diretamente da Constituição Federal e opera como limitação ao poder de tributar, não se confundindo com isenção legal.

Desse modo, constatada a natureza sindical da parte autora, a titularidade dos imóveis e a ausência de prova concreta de destinação incompatível com suas finalidades essenciais, deve ser mantida a sentença que reconheceu a imunidade tributária e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao IPTU dos exercícios de 2020 a 2023 dos imóveis de inscrições cadastrais n.o 10201203070003 e n.o 30214335620003.

Forte nessas razões, não conheço da remessa necessária e conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, mas
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026